Tribunal: TJMT
Processo: 1026314-59.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Ocorrência –, e os danos dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito –, afigura-se correta a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026314-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA DINIZ PINHEIRO - CPF: 000.209.843-16 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), NONATO CUTRIM PINHEIRO - CPF: 322.653.443-20 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE RIBEIRO - CPF: 940.537.316-15 (ADVOGADO), THIAGO GUIMARAES LEVINDO COELHO - CPF: 073.331.466-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1026314-59.2020.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

JACIARA DOS SANTOS NEPOMUCENO BUENO
E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI
N
º 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E
O ÓBITO
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVI
DA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de
Ocorrência
–, e os
danos
dele decorrente (
óbito
) – por meio
da certidão de
óbito

–
, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte
apelada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
NONATO CUTRIM PINHEIRO
e
ANA LUIZA DINIZ PINHEIRO
,
que julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais
)
,
atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a data do evento (sinistro)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.300,00 (art. 85, § 8º
,
do CPC)

(ID
223718223
).

Em suas razões recursais (
ID

223718225
), a seguradora alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente
automobilístico
narrado na inicial e
o óbito
,
tendo em vista
não ter sido juntado aos autos
prontuário médico
e/ou

laudo
de necropsia ou
o
laudo cadavérico
de modo a comprovar
a causa da morte
derivou
de acidente por veículos automotores de via terrestre.

Assevera
que

o acidente ocorreu em 27/09/2019 e o falecimento da vítima só ocorreu em 12/10/2019, ou seja, vários dias após a ocorrência do acidente automobilístico
e,
em que pese a certidão de óbito evidenciar a causa da morte como sendo
politraumatismo por instrumento contundente
, não há na certidão de óbito de forma expressa que a morte foi em razão do acidente
,
não se pode
ndo
afirmar que a morte decorreu de forma direta e imediata do acidente automobilístico.

Sob tais argumentos,
requer seja dado provimento ao
presente recurso para julgar improcedente o pedido inicial tendo em vista não existir nos autos prova concreta do nexo entre a morte e o acidente noticiado nos autos.

Contrarrazões

pelo
desprovimento do recurso
–

ID

223718229
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora -
NONATO CUTRIM PINHEIRO E ANA LUIZA DINIZ PINHEIRO
- ajuiz
aram

Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em razão do falecimento de seu filho em
12/10/2019
,
vítima de acidente automobilístico
ocorrido em
27/09/2019
.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular acolheu a preliminar de falta de interesse de agir arguida em contestação e, via de consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito por manifesta ausência de interesse de agir.

Nesta inst
â
ncia recursal, a sentença fora anulada pelo
acordão
de ID.
169208675
,
determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Em não sendo caso de perícia médic
a
,
o magistrado singularjulgou
procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a
morte de
Nonato Cutrim Pinheiro Filho

e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
não assiste razão à seguradora
.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
lavrado
pelo genitor do
de cujus,

em 30/09/2019
, dois dias

após o acidente
em 27/09/2019
, narra
que seu filho sofreu um acidente de
trânsito
e,
diante do grave estado da vítima,
este foi
encaminhado de avião para o município de Cuiabá/MT
, vejamos:

Por sua vez, a certidão de óbito registra que a
Nonato Cutrim Pinheiro Filho

veio a óbito no dia
12/10/2019
às
06
h
49
min., no Hospital
São Benedito
, Cuiabá/MT
, tendo como causa morte
“
Politraumatismo. Instrumento contundente
.”
(ID
165873714 - Pág. 4
).

Deveras
, resta evidente que os autores comprovaram o nexo causal existente o acidente noticiado nos autos e o óbito de
seu filho
, pois evidente que
Nonato Cutrim Pinheiro Filho
não resistiu em decorrência da gravidade das lesões causadas
pelo acidente ocorrido em 27/
09/2019
.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Sendo assim, restou comprovado nos autos
o nexo causal entre o acidente ocorrido em 27/09/2019 e o óbito de
Nonato Cutrim Pinheiro Filho
tal como narrado nos autos, faze
m
jus
os
apelados
ao recebimento da
indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
MORTE
QUE OCORREU SETE MESES APÓS O ACIDENTE – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – CAUSA RELACIONADA ÀS LESÕES –
NEXO

CAUSAL
COMPROVADO – EXISTÊNCIA DE OUTRO HERDEIRO QUE NÃO FIGURA NO POLO ATIVO DA DEMANDA – COTA PARTE RESERVADA - HONORÁRIOS MANTIDOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença deve ser reformada para reservar a cota-parte do pai da vítima.

“Ainda que o óbito tenha ocorrido meses após o acidente,
restou comprovada a continuidade do tratamento,
bem como há relatório médico que indica que as causas da
morte
estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o
nexo
de causalidade
. Presente o
nexo

causal
entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro
DPVAT
.” (N.U 1032388-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020,
Publicado
no DJE 17/08/2020).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
08/05/2017).

(N.U 1025206-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO -
MORTE
-
NEXO

CAUSAL
COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO QUE BUSCA APENAS ESPECIFICAÇÃO DE COTAS DOS BENEFICIÁRIOS - COTAS ESPECIFICADAS - RECURSO PROVIDO.

Presente o
nexo

causal
entre o acidente de trânsito e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança
do seguro
DPVAT
.

É caso de provimento do recurso, que busca apenas a especificação da divisão de cotas entre os beneficiários, com a qual concordam os integrantes do polo ativo.
”
(N.U 0009048-45.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021,
Publicado
no DJE 19/11/2021).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (
morte
) – por meio
da certidão de óbito e
boletim de
ocorrencia
–, afigura-se correta a
sentença
que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024